Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002486-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELIO FERREIRA DE BRITO - CPF: 481.819.271-68 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal e determinou a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a taxa de juros estipulada no contrato supera o limite razoável para a época da contratação, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor; e (ii) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada ou simples, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 297/STJ, os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas quando demonstrada a abusividade.
4. Demonstrado que os juros remuneratórios contratados (115,32% a.a.) excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (22,91% a.a.), impõe-se a adequação ao patamar médio, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deve ocorrer a restituição dos valores na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação caracteriza abusividade. 2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cáceres, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais”

ajuizada por HELIO FERREIRA DE BRITO em face do banco ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 242843695):

“Posto isto, JULGO parcialmente procedente a ação revisional em epígrafe, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1- Reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola relevantemente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de outubro/2019, devendo ser reduzidas para o patamar de 1,71 % ao mês e 22,91 % ao ano, e;

2- Declarar a nulidade da cobrança debitada ao título de “P.CTA. CARTAO CC 0490106”, no valor de R$ 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), devendo os valores debitados indevidamente acima do devido, serem ressarcidos de forma dobrada e corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, e vide o art. 86, do CPC.”

Em suas alegações recursais (ID. 242843699), o
Banco Bradesco
alega que a parte apelada não só sabia de antemão o que iria pagar ao fim do contrato, como também laborou na própria construção do pacto.

Defende a inexistência de onerosidade excessiva, e que não restou comprovada nos autos a existência de qualquer fato extraordinário e superveniente capaz de alterar significativamente a situação financeira da parte apelada a configurar a onerosidade excessiva.

Argumenta que inexiste qualquer ilegalidade na pactuação da taxa de juros remuneratórios, visto que dentro da taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação.

Sustenta tese de que nada justifica seja o autor beneficiado com a repetição de indébito dos valores que pagou, voluntariamente conforme estipulado em contrato.

Assevera que a repetição de indébito se mantida, deve se dar na forma simples, por ausência de má-fé.

Aduz que estando expressamente previsto em contrato a possibilidade de capitalização dos juros, não há qualquer irregularidade na sua contratação.

Alega que o autor não comprovou que as taxas de ““P.CTA. CARTAO CC 0490106”, no valor de R$ 449,90, foi efetivamente exigido.

Manifesta pedido de compensação os pagos sobre as parcelas futuras.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 242843703), suscita o apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do banco requerido não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.

REJEITO a preliminar
e passo ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal no 381.404.661 (Cédula de Crédito Pessoal), firmado entre o autor e a instituição financeira requerida, fixou taxas de juros remuneratórios em patamares significativamente superiores à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares na época (outubro de 2019).

No caso em tela, consoante já mencionado, o contrato de empréstimo pessoal firmado em outubro/2019, firmou a taxa de juros em
6,60% ao mês e 115,32% a.a, ao custo efetivo (CET) de 124,21% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no período contratual, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
22,91% ao ano e 1,73 a.m.

Desse modo, à evidência, configurada a abusividade, é cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa de 22,91% ao ano para o contrato em questão e 1,73% a.m.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Quanto à repetição dos valores pagos a maior, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos,
a repetição deve ser feita na forma simples
, com correção monetária pelo INPC a partir da data dos pagamentos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

No mais, a cobrança e o desconto em conta bancária da autora do valor de R$ 449,90 referente ao “P.CTA. CARTÃO CC 0490106” (ID. 242842749), por não constar em contrato, deve ser considerado irregular, logo da mesma forma deve proceder a sua restituição, na forma simples, nos termos da repetição dos valores pagos a maior.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO EM PARTE, para reformar a sentença, a somente determinar a
restituição
dos valores pagos a maior e de taxa não contatada pelo autor, na
forma simples
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025